Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-39.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação do réu por inércia da parte autora. O embargante alega, em síntese, a existência de erro de fato no decisum, consubstanciado na consideração da existência de "alerta sobre eventual extinção do feito", o que, segundo defende, não ocorreu no caso em tela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato no acórdão embargado, em razão da consideração da existência de "alerta sobre eventual extinção do feito".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente erro de fato no decisum embargado, porquanto consignou que a decisão do juízo de primeira instância que deferiu a consulta de informações sobre o endereço da parte executada expressamente advertiu que, caso não fosse requerida a citação por edital, os autos seriam conclusos para extinção, de modo que a intimação posterior para manifestação acerca das certidões do Oficial de Justiça apenas reforçou a necessidade de impulso processual por parte do exequente.
4. Não se constata vício no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o embargante entende correta.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há erro de fato quando a decisão embargada expressamente consigna a advertência sobre a possibilidade de extinção do feito em caso de inércia da parte. 2. Não há decisão surpresa quando a parte é devidamente intimada a promover as diligências necessárias para a citação e permanece inerte.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1864476, 07150161220228070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024.